Tribunal: TJDFT
Processo: 0153574-30.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0153574-30.2007.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta ao ID. 14870354 por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO em face de sentença (ID. 14870348) proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença no 0153574-30.2007.8.07.0001, homologou o acordo formulado entre as partes. Intimado a se manifestar acerca do possível não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade (ID. 15071321), o apelante apresentou petição ao ID. 15939928, pugnando pelo conhecimento do recurso. O recurso não fora conhecido em razão da intempestividade conforme ida. 15959511. Inconformado, o apelante interpôs Agravo Interno (id. 16611845) alegando que a sentença fora disponibilizada no DJe em 17/12/2019, logo o prazo para interpor o recurso iniciara em 19/12/2019 e considerando a suspensão processual o prazo finalizaria apenas em 07/02/2020. Sustenta que não teve ciência da sentença em 18/12/2019, sendo o próprio sistema que registrou, certificando prazo final em 10/02/2020; assim, alega ato culposo do cartório que induziu o agravante em erro. Tece considerações. Requer a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente o provimento do recurso. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 16619758). É o relatório. DECIDO. No caso em análise, a decisão agravada considerou a apelo intempestivo partindo da premissa que o agravante registrou ciência da sentença em 18/12/2019. Contudo, o agravante informa que não registrou ciência nesse dia. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância verifica-se que o agravante teve ciência da sentença em 18/012/2019 às 00:00hs, então, é possível inferir que o sistema registrou ciência automática. Contudo, a Lei no 11.419/2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. § 5o A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso. Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Assim, da leitura dos dispositivos, verifica-se que o sistema não poderia registrar ciência automática antes dos dez dias corridos da publicação; logo, considerando que a sentença fora disponibilizada em 16/12/2019, publicada em 17/12/2019; não havendo ciência expressa no sistema, o prazo final para interposição do apelo é 19/02/2020; considerando que o apelo fora interposto em 10/02/2020, tempestivo, razão pela qual reconsidero a decisão anterior. Nesse viés, recebo o agravo interno e, nos moldes do art. art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a Decisão (id. 15959511). Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do apelo Brasília, DF, 9 de junho de 2020 12:04:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador